Tribunal: CARF
Processo: 12448.904837/2015-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904837/2015-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.550 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
VGK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 106-
017.514, proferido pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904837/2015-44
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904837/2015-44

que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
00159.27952.221210.1.3.02-1602, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, período de apuração- 4o trimestre de 2009- 01/10/2009 a 31/12/2009, no valor total de R$
124.244,82.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ emitiu Despacho Decisório eletrônico no.
100635219 de e-fls. 5/29, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo,
verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 124.244,82. Valor na DIPJ: R$ 124.244,82. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 414.252,00. IRPJ devido: R$ 290.007,18. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 0,00.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: 00159.27952.221210.1.3.02-1602 03793.22458.810311.1.7.02-6272.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 29/05/2015.
PRINCIPAL- R$ 135.558,93 MULTA- R$ 27.111,76 JUROS- R$ 58.582,63”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte afirmou que sofreu retenções de IRPJ de diversas fontes
pagadoras, totalizando R$ 1.026.166,82 conforme os seus registros contábeis e as informações
obtidas do site da Receita Federal do Brasil referente as fontes pagadoras.
Asseverou que foi pago em 30/04/2009 o Darf no importe de R$ 45.584,89
referente a IRPJ do 1o. Trimestre de 2009.
Ressaltou que o valor total devido de IRPJ no ano de 2009 foi de R$ 941.791,35,
gerando um saldo negativo no ano de R$ 124.244,82, bem como o crédito por pagamento a
maior no importe de R$ 4.715,54.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904837/2015-44

Pontuou que o montante retido em poder da Receita Federal no ano de 2009 foi
superior ao devido.
Sustentou que ocorreu um erro material no preenchimento do PER/DCOMP e que
não tem qualquer influência no que se refere ao saldo negativo do mesmo.
Pleiteou que seja alterado o Despacho Decisório e que sejam homologadas as
compensações efetuadas, bem como que seja concedida a possibilidade da mesma de retificar o
PER/DCOMP em apreço, para que seja relacionado corretamente as fontes pagadoras e os
respectivos códigos de retenção.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-017.514/DRJ06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente (e-
fls. 39/45).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 53/54), destacando, em síntese, que:
“VGK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ no. 40.188.815/0001-60, com sede
à rua Conde de Leopoldina, no 789 São Cristóvão, CEP 20.930-460, Rio de Janeiro/RJ,
por seu representante legal, não se conformando com o auto de infração e a decisão de
primeira instância da qual foi cientificada em 06/09/2021, vem, respeitosamente, no prazo
legal, com amparo no que dispõe o art. 33 do Decreto no 70.235/72, apresentar seu
recurso pelos motivos que se seguem.

I- Os Fatos

Com base no Acórdão no 106-017.514-12 da 12a Turma da DRJ06 de 19 de Agosto de
2021, a empresa decide interpor este Recurso Voluntário visando que o direito creditório
referente ao ano de 2009 seja reconhecido devidamente.

II- O Direito
II.1- PRELIMINAR

O Despacho Decisório no 100635219 não reconheceu os créditos informados no
PER/DCOMP no 00159.27952.221210.1.3.02-1602, e consequentemente não o
homologou, bem como todos os outros PER/DCOMP’S citados no referido despacho que
estão relacionados a ele.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904837/2015-44

No ano de 2009, a requerente sofreu retenções de IRPJ de diversas fontes pagadoras, que
totalizaram R$ 1.026.166,82, conforme seus registros contábeis e as informações obtidas
do site da Receita Federal do Brasil relativo as fontes pagadoras. Foi pago ainda em
30/04/2009 um Darf no valor de R$ 45.584,89 relativo ao IRPJ do 1o Trimestre de 2009.
O total devido relativo ao IRPJ nesse ano foi de 941.791,35, gerando um saldo negativo
no ano de R$ 129.960,36, conforme quadro demonstrado abaixo.
(...)

II.2- MÉRITO

Por equívoco, a requerente reconhece que no preenchimento do PER/DCOMP original
alocou indevidamente todas as retenções do referido ano apenas no 4o Trimestre, achando
a mesma por equívoco que a apuração do saldo negativo de IRPJ e sua compensação se
davam no último Trimestre do ano.
A requerente nos 3 primeiros Trimestre do ano apenas abateu as retenções de cada
Trimestre do valor apurado devido de IRPJ e acumulou o saldo negativo desses 3
trimestre ao resultado apurado do 4o Trimestre, fazendo dessa forma por equívoco uma
apuração de saldo negativo de IRPJ de forma anualizada.
Vale ressaltar que a apuração do imposto de renda foi feita corretamente de forma
trimestral conforme diz a norma, a requerente apenas se equivocou quanto a apuração do
saldo negativo, entendendo que o saldo negativo dos 4 trimestre acumulados deveria ser
utilizado apenas no último trimestre do ano, com a contabilidade desse ano devidamente
encerrada.
Ainda que na Per/Dcomp as retenções não tenham sido informadas da forma estipulada
pela Receita Federal o fato é que a empresa tem o direito ao saldo negativo de IRPJ em
sua totalidade.
De acordo com a decisão proferida no acórdão em discussão, foi considerado apenas o
direito creditório relativo ao 4o Trimestre/2009, não sendo levado em consideração os
demais trimestres do referido ano que não tiveram apresentação de Per/Dcomp, mesmo a
empresa tendo saldo negativo à seu favor.
Em nosso entender, a análise deveria observar as retenções dos demais trimestres e não
apenas de um separadamente, pois se assim fosse feito a Receita Federal confirmaria que
de maneira alguma a empresa foi beneficiada, apenas se equivocou e não apresentou
Per/Dcomp’s de forma trimestral.
Assim, evidente a boa-fé da requerente, tendo ocorrido um erro material quando do
Preenchimento do Per/Dcomp, o que não tem qualquer influência no que se refere ao
saldo negativo referido no mesmo; conforme se verifica dos documentos anexados ao
processo.

III- A CONCLUSÃO

Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904837/2015-44

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2006 no valor de R$ 82.784,97 (oitenta e dois mil, setecentos e oitenta e quatro reais e noventa e
sete centavos) que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2006. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 32/40):
“Conclusão
Ante o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade”.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904837/2015-44

Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, não carreando aos autos qualquer documento comprobatório de sua
alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
“Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o)”.
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904837/2015-44

juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).

Dispositivo
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.550 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904837/2015-44

Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 77
DF CARF MF
Original